Tribunal: TJES
Processo: 5004232-21.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2026-07-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-21.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE MARATAIZES
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.306/2010. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. TEMA 70 DO STF (APLICAÇÃO ANALÓGICA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5004232-21.2024.8.08.0069

RECORRENTE:
IZABEL CANDAL FLORINDO RIBEIRO

RECORRIDO:
MUNICIPIO DE MARATAIZES

RELATOR:
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AGENTE DE ENDEMIAS. MUNICÍPIO DE MARATAÍZES. PRETENSÃO DE RECEBIMENTO DE QUINQUÊNIO. REGIME JURÍDICO ESPECIAL. LEI MUNICIPAL Nº 1.306/2010. INAPLICABILIDADE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 53/1997. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. VEDAÇÃO À CRIAÇÃO DE REGIME JURÍDICO HÍBRIDO. TEMA 70 DO STF (APLICAÇÃO ANALÓGICA). SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
.

CASO EM EXAME

1. Trata-se de recurso inominado interposto por Izabel Candal Florindo Ribeiro contra sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de adicional por tempo de serviço (quinquênio), sob o fundamento de que a autora, na condição de agente de endemias, submete-se ao regime jurídico especial previsto na Lei Municipal nº 1.306/2010 .

2. A recorrente sustenta, em síntese, que já percebia o benefício anteriormente, invocando os princípios da boa-fé e da segurança jurídica para pleitear a manutenção e ampliação da vantagem .

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A controvérsia cinge-se à possibilidade de extensão do adicional por tempo de serviço previsto na Lei Complementar Municipal nº 53/1997 aos agentes de endemias submetidos ao regime jurídico especial instituído pela Lei Municipal nº 1.306/2010.

RAZÕES DE DECIDIR

4. O recurso não merece provimento.

5. A Lei Municipal nº 1.306/2010 instituiu regime jurídico próprio para os agentes de endemias, estabelecendo expressamente os direitos da categoria, os quais não incluem o adicional por tempo de serviço .

6. Dessa forma, à luz do princípio da legalidade (art. 37 da Constituição Federal), não é possível estender aos referidos servidores vantagens previstas em regime jurídico diverso, qual seja, o estatuto dos servidores públicos municipais (Lei Complementar nº 53/1997). Assim entendem as Turmas Recursais:

Tese de julgamento: Os agentes comunitários de saúde enquadrados no regime especial instituído pela Lei Municipal nº 1306/2010 não fazem jus aos benefícios de quinquênio e decênio previstos na Lei Complementar Municipal nº 53/1997, prevalecendo os direitos expressamente conferidos pelo regime especial.

(TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50013863120248080069, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma)

7. Ademais, a pretensão autoral implicaria a indevida conjugação de regimes jurídicos distintos, o que não se admite no ordenamento jurídico, sendo vedada a criação de regime híbrido.

8. Nesse sentido, ainda que em contexto diverso, o Supremo Tribunal Federal, no Tema 70 da repercussão geral, firmou entendimento no sentido de que não é lícito combinar vantagens oriundas de regimes distintos, por inexistir direito adquirido a regime jurídico, orientação aplicável, por analogia, ao caso.

9. Ressalte-se, por fim, que eventual pagamento pretérito da vantagem não tem o condão de gerar direito adquirido, tampouco de afastar a incidência da legislação de regência.

10. Assim, correta a sentença ao rejeitar o pedido inicial, pelo que deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a sentença proferida que julgou improcedentes os pedidos autorais, na forma do Enunciado 11 das Turmas Recursais do Espírito Santo.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de
custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa na forma do art. 85, § 1º do CPC e 55 da Lei 9.099/95. Todavia, suspendo a sua exigibilidade diante da concessão da assistência judiciária gratuita à Recorrente.

Tese de julgamento:

Os agentes de endemias submetidos ao regime jurídico especial da Lei Municipal nº 1.306/2010 não fazem jus ao adicional por tempo de serviço previsto na Lei Complementar nº 53/1997, sendo vedada a conjugação de regimes jurídicos distintos.

__________________________

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 37; Lei 9.099, art. 46; Lei Municipal nº 1.306/2010; Lei Complementar Municipal nº 53/1997.

Jurisprudência relevante citada
:
TJ-ES - Recurso Inominado Cível: 50013863120248080069, Relator.: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES, Turma Recursal - 3ª Turma
.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)